Tribunal: TJDFT
Processo: 0734688-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0734688-43.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PABLO RIQUE SILVA BORGES AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA, HELPLINE-PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA - ME, MEDPHAMA PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME, PRO-LIFE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA, AVENOR ESTRABOM VENCIO, ILMA FRASAO DA SILVA DE PLANO, BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Embargante, PABLO RIQUE SILVA BORGES, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos embargos de terceiro n. 0709799-62.2021.8.07.0020, indeferiu a tutela de urgência, nos seguintes termos: Não verifico presentes os requisitos autorizadores do pedido liminar de suspensão dos atos de constrição sobre o imóvel, Apartamento no 2107, vagas de garagem no 13 e 14, Lote no 3, Rua 17 norte, Águas Claras - DF, Matrícula n° 316774, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF; fazendo-se necessária a dilação probatória para melhor convencimento acerca do direito pleiteado. Portanto, rejeito o pedido liminar. Antes de me manifestar acerca do pedido de antecipação de tutela recursal, intime-se o Agravado para apresentar contrarrazões, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC, vez que a questão envolve dilação probatória para verificação do direito invocado. Assim, por cautela, em razão da necessidade assecuratória do direito ameaçado e do perigo de danos irreversíveis, determino a suspensão apenas dos atos expropriatórios, mantendo-se a penhora, sobre o imóvel Apartamento no 2107, vagas de garagem no 13 e 14, Lote no 3, Rua 17 norte, Águas Claras - DF, Matrícula n° 316774, do 3o Ofício do Registro Imobiliário do DF, até o julgamento definitivo dos embargos de terceiro. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 23 de novembro de 2021 16:08:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador